Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-85.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA ACEITA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. COLISÃO LATERAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA RÉ. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 70812865). Foram ofertadas contrarrazões (ID 76662040).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de reparação de danos materiais. Informou que no dia 06/07/2024, por volta das 11h, teve seu veículo danificado pelo veículo da requerida. Narrou que transitava pela faixa da direita, dentro do limite de velocidade da via, momento em que o condutor do veículo da ré, ao realizar o retorno, alcançou a faixa da direita, abalroando o veículo da autora. Relatou que sofreu danos no lado esquerdo do veículo, na porta dianteira, parte da porta traseira e na caixa de ar. Sustentou que o acidente ocorreu em razão da falta de cautela do condutor do veículo da requerida, que não observou a distância de segurança e a preferência de tráfego.
4. Em suas razões recursais, a ré afirmou que a autora não compareceu à audiência de conciliação e a justificativa apresentada não configura justo impedimento, devendo o feito ser extinto ante a desídia da requerente. Suscitou sua ilegitimidade passiva e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da concessão de apenas dois dias de prazo para a produção de novas provas. Afirmou que os orçamentos apresentados destoam do valor de mercado. Asseverou que a requerente foi responsável pelo acidente em razão de ter convergido para a faixa da esquerda sem qualquer sinalização e quando o seu veículo se encontrava em primeira marcha para sair do retorno. Aduziu que o acidente se deu por culpa exclusiva da requerente e em razão da imprudência da requerente, que efetuou a mudança de faixa de forma brusca, sem qualquer sinalização. Pugnou pelo conhecimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a legitimidade da justificativa de ausência da autora à audiência de conciliação; (ii) a dinâmica do acidente e (iii) a responsabilidade da parte ré pelos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 51, I da lei no 9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo culminará na extinção da ação, sem julgamento do mérito. Em casos em que a justificativa apresentada seja justa e coerente, via de regra, as audiências são redesignadas. Conforme se pode verificar da petição de ID 76662027, a autora justificou sua ausência à audiência designada, tendo o Juízo de origem acolhido a justificativa apresentada e determinado a designação de nova data para realização de audiência (ID 76662028). Eventual extinção sem mérito no atual momento processual seria desproporcional e contraproducente, notadamente em razão da possibilidade de nova propositura da mesma ação.
7. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie é incontroverso o fato de que a recorrente é proprietária do veículo envolvido no acidente automotor, havendo relação subjetiva. Preliminar rejeitada.
8. Nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Não há previsão legal de intimação do revel para oferecimento de defesa ou concessão de ofício de prazo determinado para especificação de provas, notadamente em face dos efeitos materiais da revelia - presunção de veracidade dos fatos alegados. O art. 23 da Lei no 9.099/95 dispõe que “se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença”. Assim, não restou configurado o alegado cerceamento de defesa.
9. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento. Pela dinâmica narrada dos fatos, bem como das fotografias e dos orçamentos contidos nos autos, verifica-se que a autora estava trafegando na faixa da direita e a recorrente estava fazendo retorno. Da análise das provas produzidas nos autos observa-se que a requerida, ao tentar ingressar na via preferencial, onde trafegava o veículo da autora, não observou devidamente as condições de trafegabilidade, violando, portanto, o dever de cautela exigido para a realização de tal manobra, vindo a colidir com a lateral esquerda do veículo da autora.
10. Nos termos da legislação em vigor, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34, CTB). É de responsabilidade da ré, portanto, certificar-se de que a sua conversão a fim de ingressar na via preferencial, onde trafegava o veículo da autora, ocorreria sem perigo a terceiros. O motorista que adentra em uma faixa de rolamento deve fazê-lo com atenção redobrada, garantindo que a manobra possa ser executada sem risco de colisão com veículos que já trafegam na faixa onde pretende entrar. Conclui-se que não havia condições de realização da conversão promovida pela ré, sendo dela a responsabilidade pelo evento danoso.
11. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, a autora apresentou 2 orçamentos referentes ao conserto do veículo, os quais guardam coerência entre si quanto aos danos serem localizados na parte lateral esquerda do veículo. A recorrente não impugnou especificamente os valores descritos nos orçamentos confeccionados pela autora, limitando-se a afirmar que destoam do valor de mercado. Assim, a quantificação da indenização por danos materiais, tomada com base no menor orçamento apresentado, se mostrou adequada e proporcional à extensão dos danos suportados pela autora, de forma que não há reparo a se fazer. Em se tratando de dano material, a fixação do valor é objetiva, não cabendo, em regra, arbitramento.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.